Tribunal: TJBA
Processo: 8056677-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056677-32.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLERISTON ANTONIO OLIVEIRA ANJOS Advogado(s): EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE TRÂNSITO QUE PLEITEIA ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE) E GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR REFUTADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ARGUIDA NA CONTRAMINUTA AFASTADA. NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS VANTAGENS. MESMO FATO GERADOR. PAGAMENTO DE HORA EXTRA EM RELAÇÃO AO EXTRAPOLAMENTO DA JORNADA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DO ATO CITATÓRIO E SEGUNDO OS ÍNDICES OFICIAIS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DESDE O VENCIMENTO RESPECTIVO, APLICANDO-SE OS TEMAS 810-STF E 905-STJ ATÉ 2021, E, A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, A TAXA SELIC. HORAS EXTRAS POR SUPRESSÃO DO INTERVALO INTERJORNADA. APURAÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DANOS EXISTENCIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8056677-32.2019.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, nos quais figuram como Apelante CLÉRISTON ANTÔNIO OLIVEIRA ANJOS, sendo Apelados a SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR – TRANSALVADOR e MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.